Tribunal: TJPA
Processo: 0002653-78.2001.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5555 - Crime Tentado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÃÃO NA APELAÃÃO PENAL. CRIME DO ART. 121, CAPUT, C/C 14, INC. II, DO CP. PRESENÃA DE OMISSÃO E CONTRADIÃÃO ENTRE O ACÃRDÃO EMBARGADO E AS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÃNCIA. PRETENSÃO QUE NÃO PODE SER DEDUZIDA EM SEDES DE EMBARGOS DE DECLARAÃÃO PORQUE ESTE RECURSO NÃO REEXAMINA PROVAS E Ã UTILIZADO PARA ELIMINAR CONTRADIÃÃES INTERNAS DO DECISUM. PRONÃNCIA DOS EMBARGANTES FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS DE COGNIÃÃO COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÃRIO E O FATO DO JUÃZO ONDE FORAM OBTIDOS TER DECLINADO A SUA COMPETÃNCIA NÃO OS INVALIDA, EX VI DO ART. 567 DO CPP QUE SÃ EXIGE A RATIFICAÃÃO DOS ATOS DECISÃRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÃNIME.1. Os embargos de declaraÃ§Ã£o se prestam para esclarecer contradiÃ§Ã£o ou suprir omissÃ£o no aresto recorrido e nÃ£o entre este e as provas colhidas nos autos, tendo em vista que nÃ£o se constitui uma terceira apelaÃ§Ã£o.2. O processo tramitou, inicialmente, pela Vara de Crimes Contra CrianÃ§as e Adolescentes, onde foram colhidos os testemunhos de SÃlvio Carlos Pereira (fls. 273 â Vol. I) e Rosana Santos dos Santos (fls. 204 â Vol. I). E o fato deste juÃzo ter declinado a sua competÃªncia nÃ£o invalida essas declaraÃ§Ãμes, uma vez que o art. 567 do CPP sÃ3 exige a ratificaÃ§Ã£o dos atos decisÃ3rios. Portanto, hÃ¡ nos autos provas, colhidas sob o crivo do contraditÃ3rio, que fornecem indÃcios de autoria para pronunciar os embargantes.3. Embargos conhecidos e rejeitados. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO PENAL Nº 0002653-78.2001.8.14.0401
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMBARGANTES: KLEVISON CARVALHO ARAÚJO e KLEISON CARVALHO ARAÚJO
EMBARGADO: O V. ACÓRDÃO Nº 203.590, PUBLICADO NO DJ EM 13/05/2019
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 121,
CAPUT
, C/C 14, INC. II, DO CP. PRESENÇA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E AS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO QUE NÃO PODE SER DEDUZIDA EM SEDES DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PORQUE ESTE RECURSO NÃO REEXAMINA PROVAS E É UTILIZADO PARA ELIMINAR CONTRADIÇÕES INTERNAS DO DECISUM. PRONÚNCIA DOS EMBARGANTES FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS DE COGNIÇÃO COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E O FATO DO JUÍZO ONDE FORAM OBTIDOS TER DECLINADO A SUA COMPETÊNCIA NÃO OS INVALIDA,
EX VI
DO ART. 567 DO CPP QUE SÓ EXIGE A RATIFICAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Os embargos de declaração se prestam para esclarecer contradição ou suprir omissão no aresto recorrido e não entre este e as provas colhidas nos autos, tendo em vista que não se constitui uma terceira apelação.
2.

O processo tramitou, inicialmente, pela Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes, onde foram colhidos os testemunhos de Sílvio Carlos Pereira (fls. 273 - Vol. I) e Rosana Santos dos Santos (fls. 204 - Vol. I). E o fato deste juízo ter declinado a sua competência não invalida essas declarações, uma vez que o art. 567 do CPP só exige a ratificação dos atos decisórios. Portanto, há nos autos provas, colhidas sob o crivo do contraditório, que fornecem indícios de autoria para pronunciar os embargantes.
3.

Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os declaratórios, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 27 de abril de 2021.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

KLEVISON CARVALHO ARAÚJO e KLEISON CARVALHO ARAÚJO
, opuseram, com fundamento nos arts. 619 e 620 do CPP,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra a decisão consubstanciada o V. Acórdão nº 203.590, publicado no DJ de 13/05/2019, de minha relatoria.

Os embargantes alegam que há contradição e omissão entre o acórdão embargado e as provas colhidas nos autos, pois nenhuma testemunha foi ouvida pelo juízo competente viu os recorrentes atirarem na vítima, bem como os elementos de cognição que foram utilizados como meio de convencimento não foram colhidos sob o crivo do contraditório.

Pedem o provimento dos declaratórios para serem impronunciados.

Em contrarrazões, o embargado defende o improvimento do recurso, aduzindo que o aresto embargado se baseou em prova colhida sob o manto do contraditório e da ampla defesa.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

O acórdão vergastado possui a seguinte ementa:

EMENTA
APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ART. 121,
CAPUT
C/C 14, INC. II, DO CP - DECISÃO DE IMPRONÚNCIA - RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO - PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - TESE DA ACUSAÇÃO QUE APONTAVA A PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA EXPRESSAMENTE REJEITADA QUANDO O MAGISTRADO
A QUO
DECIDIU PELA IMPRONÚNCIA DOS RECORRIDOS - DESCABIMENTO - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA - PROCEDÊNCIA - PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA EM JUÍZO DEMOSTRANDO QUE OS RECORRIDOS FIZERAM DISPAROS DE ARMA DE FOGO PARA MATAR OUTRAS PESSOAS, MAS QUE ATINGIRAM A VÍTIMA QUE ESTAVA EM UM TÁXI QUE TRAFEGAVA NA VIA PÚBLICA NO MOMENTO EM QUE HOUVE OS DISPAROS - RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
DE PRONÚNCIA
. A vítima, na qualidade de assistente de acusação, quando apresentou suas alegações finais, sustentou que as provas produzidas em juízo e no inquérito policial fornecem indícios suficientes de autoria. Ocorre que, ao afirmar que não existiam indícios de autoria para pronunciar os recorridos, a decisão vergastada automaticamente rejeitou o pedido de pronúncia contido nos memoriais finais da assistente de acusação, não havendo que se falar em ausência de motivação. Preliminar rejeitada. Precedente do STJ.
2.

MÉRITO.
A prova testemunhal produzida em juízo demostrou indícios de que os recorridos fizeram disparos de arma de fogo para matar outras pessoas, mas que atingiram a vítima que estava em um táxi que trafegava na via pública no momento em que o crime era praticado. Portanto, a reforma da decisão guerreada é medida que se impõe, a fim de pronunciar os recorridos pela prática do crime do art. 121, caput, c/c 14 inc. II, do CP.
3.

Recurso conhecido, rejeitada a preliminar, e no mérito, provido. Decisão unânime.

DA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO CONSTANTE DO ACÓRDÃO

Os embargantes alegam que há contradição e omissão entre o acórdão embargado e as provas colhidas nos autos, pois nenhuma testemunha foi ouvida pelo juízo competente viu os recorrentes atirarem na vítima, bem como os elementos de cognição que foram utilizados como meio de convencimento não foram colhidos sob o crivo do contraditório.

Com efeito, os embargos de declaração se prestam para esclarecer contradição ou suprir omissão no aresto recorrido e não entre este e as provas colhidas nos autos, tendo em vista que não se constitui uma terceira apelação.

Nesse sentido, orienta o Colendo STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO EXTERNA AO ACÓRDÃO EMBARGADO. INTUITO DE REJULGAMENTO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. OBSCURIDADE INEXISTENTE.
1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, bem como eliminar contradição ou ambiguidade eventualmente existentes no julgado impugnado. Não servem, por outro lado, como recurso de revisão, isto é, são inadmissíveis quando forem pautados exclusivamente pela pretensão de rediscutir a matéria decidida e quando ausentes os vícios que autorizam sua oposição. Precedente.
2. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a "contradição que autoriza o conhecimento dos embargos declaratórios é a contradição interna ao julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si" (EDcl no AgRg no AREsp 246.939/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 12/08/2015). Precedente.
Omissis.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1619066/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

Ad argumentum
, esclareça-se que o processo tramitou, inicialmente, pela Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes, onde foram colhidos os testemunhos de Sílvio Carlos Pereira (fls. 273 - Vol. I) e Rosana Santos dos Santos (fls. 204 - Vol. I). E o fato deste juízo ter declinado a sua competência não invalida essas declarações, uma vez que o art. 567 do CPP só exige a ratificação dos atos decisórios. Portanto, há nos autos provas, colhidas sob o crivo do contraditório, que fornecem indícios de autoria para pronunciar os embargantes.

Ante o exposto, conheço e rejeito os declaratórios, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 27 de abril de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator